Tribunal: TJSP
Processo: 2171358-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Tratamento médico-hospitalar – Exequente diagnosticada com câncer de mama - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pleito de imposição de multa cominatória, reputando cumprida satisfatoriamente a obrigação de fazer imputada à executada – Inconformismo da exequente – Acolhimento – Obrigação de fazer consistente no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer – Tratamento médico-hospitalar – Exequente diagnosticada com câncer de mama - Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pleito de imposição de multa cominatória, reputando cumprida satisfatoriamente a obrigação de fazer imputada à executada – Inconformismo da exequente – Acolhimento – Obrigação de fazer consistente no restabelecimento da rede credenciada para realização de exames e acompanhamento ambulatorial que não está sendo cumprida adequadamente – Fornecimento de guias de autorização, através dos autos do processo que, nem de longe, atende à determinação judicial de restabelecimento da rede credenciada - Executada que deve adotar providências administrativas para que haja célere agendamento dos exames e demais procedimentos, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por ato de descumprimento - Recurso provido.